Tribunal: TJMT
Processo: 1004144-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004144-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004144-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA GARCIA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO DE HIPOTECA – POSSIBILIDADE - ART. 799, I, DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – DIREITO DE PREFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a norma insculpida no art. 69 do Decreto Lei 167/67, o CPC/15 possibilita que a penhora recaia sobre bem gravado por hipoteca, ressalvando, todavia, o direito de preferência do hipotecário (art. 799 do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA MARIA GARCIA RIBEIRO
no
Execução de Título Extrajudicial n. 1001079-70.2021.8.11.0004
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel, sob argumento da existência de hipotecas constituídas por cédulas de crédito rurais (Art. 69 do Decreto/Lei 167/67) (ID. 133187001 dos autos principais).

Em síntese, a agravante

impugnou a penhora do imóvel M-75.121 do CRI com fundamento no Decreto/Lei nº 167/167, cuja impenhorabilidade fora reconhecida nos autos n. 1004023-79.2020.8.11.0004, considerando se tratar das mesmas partes e do mesmo imóvel.

Destaca que, não obstante o d. Juízo ter mantido a penhora, nada versou sobre a incidência do Decreto 167/1967, notadamente do art. 69 que dispõe:
“Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

Afirma que o imóvel se encontra gravado com inúmeras hipotecas cedulares, oriundas de cédulas rurais outras, cujos gravames continuam produzindo efeitos legais, razão pela qual requer seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em discussão.

A liminar foi indeferida no ID 203970683.

A instituição agravada apresentou Contraminuta - ID. 206510191 - pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
BANCO DO BRASIL SA
ajuizou em
fevereiro de 2021

Execução de Título Extrajudicial
em face da executada/agravante
ANA MARIA GARCIA RIBEIRO,
aduzindo:

“Ao que se vislumbra, com o falecimento do Sr. CORBINIANO QUERINO RIBEIRO, na data de 06/11/2017, a ré em questão é herdeira do de cujus conforme certidão de óbito em anexo, bem como escritura de arrolamento e partilha dos bens deixados pelo espólio de CORBINIANO QUERINO RIBEIRO.

Consoante se pode verificar pelos documentos anexos, o Banco Autor é credor do Sr. CORBINIANO QUERINO RIBEIRO na quantia de R$ 145.373,42 (Cento e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/03328-7 de 23/12/2016, no valor de R$ 99.432,58. Vencimento Extraordinário em 20/12/2019.

Referida cédula foi celebrada pelas partes para custear atividade de bovinocultura, conforme descrito no orçamento de aplicação do crédito – fls. 01. Forma originaria de pagamento: parcela única vencida em 20/12/2019, conforme estipulado pelas partes no aditivo à operação 40/03328-7 de 23/11/2018 – em anexo.

Desta forma, com o falecimento da Sr. CORBINIANO QUERINO RIBEIRO e não tendo sido liquidada a dívida em questão, vem o Banco Autor propor a presente ação de Execução em face da herdeira em tentativa de quitação do débito do produto contratado pelo falecido, conforme disposto no artigo 1.997, § 2º do Código Civil e no artigo 643 do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que em que pese o Sr. CORBINIANO QUERINO RIBEIRO ter deixado outros herdeiros, conforme Escritura Pública de Arrolamento e Partilha dos Bens deixados pelo espólio de CORBINIANO QUERINO RIBEIRO, às fls. 17 a Sra. ANA MARIA GARCIA RIBEIRO, assume o encargo de saldar 100,00% da obrigação descrita no item 5.2 da Escritura em comento no que corresponde ao valor de R$ 2.529.784,83 (Dois milhões quinhentos e vinte e nove mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos). O item 5.2 abarca o item 5.2.21, no qual encontra-se relacionado o passivo atinente à Cédula Rural Hipotecária nº 40/03328-7 de 23/12/2016, no valor de R$ 99.432,58.

Consta no instrumento de crédito, na cláusula GARANTIAS, o bem abaixo descrito:

Em hipoteca cedular de 27º grau e sem concorrência de terceiros o imóvel denominado Fazenda Cabeceira da Invernada, com área de 519 hectares. Matrícula nº 70.974 do CRI de Barra do Garças/MT.”

Em manifestação de ID 60633001, o exequente procedeu à indicação da cota parte do imóvel de propriedade da executada, matrícula nº 75.121 do CRI desta Comarca, para penhora.

O pedido de penhora foi deferido. Determinou-se a expedição de termo de penhora do imóvel de matrícula nº 75121, em nome da executada/agravante ANA MARIA GARCIA RIBEIRO, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, a fim de viabilizar a averbação da penhora na matrícula do bem.

A agravante impugnou a penhora, sobrevindo a decisão agravada.

Pois bem.

Como é cediço, a garantia hipotecária trata-se de direito real indivisível, razão pela qual subsiste sobre a integralidade do bem gravado enquanto não quitada a totalidade da dívida (art. 1.421 do Código Civil).

Entretanto, não obstante a norma insculpida no art. 69 do Decreto Lei 167/67, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 799, permite que a penhora recaia sobre bem gravado por hipoteca, ressalvando, todavia, o direito de preferência do hipotecário.

Confira-se:

Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;

Com efeito, a pendência de hipoteca em relação ao imóvel penhorado não possui o condão de tornar o bem impenhorável, uma vez que nesses casos deve-se determinar que o credor hipotecário seja intimado para exercer o seu direito de preferência no recebimento do crédito.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. BEM IMÓVEL. HIPOTECA. Viabilidade da medida. Penhora que deve recair, em primeiro lugar, sobre o bem ofertado pelo executado em hipoteca de 1º grau, para garantia avença firmada entre as partes. Inteligência do art. 835, § 3º, do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2318763-39.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 31/01/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - IMÓVEL OBJETO DE HIPOTECA ANTERIOR - ART. 799, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - Não há qualquer irregularidade na penhora promovida em imóvel objeto de hipoteca realizada em favor de instituição financeira não integrante da lide.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.165405-2/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da sumula em 02/ 06/ 2020)

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. AVERBAÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Inexiste proibição legal que vede expressamente a averbação da penhora de imóvel gravado com hipoteca decorrente de Cédula de Crédito Bancário, a qual não foi incluída nas cédulas descritas no § 2º do art. 651 da nova Consolidação Normativa Notarial e Registral do Rio Grande do Sul (CNNR), instituída pela Corregedora-Geral da Justiça por meio do Provimento nº 01/2020-CGJ. Portanto, no caso concreto, cabível a averbação conforme Termo de Redução do Bem à Penhora, o que não implica perda do direito de preferência dos credores hipotecários, os quais devem ser devidamente intimados (art. 799, I, do CPC) nos exatos limites da decisão judicial.APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70083791392 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 10/12/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)

Outrossim, ainda que tenha sido reconhecida a impenhorabilidade do referido imóvel nos autos n. 1004023-79.2020.8.11.0004, verifica-se que tal decisão não produz efeitos nestes autos, uma vez que como bem ponderou a magistrada de primeiro grau: “
nos termos do disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros, de modo que a impenhorabilidade reconhecida em outro processo não produz efeitos erga omnes, não atingindo a presente demanda”.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024